Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-25.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-25.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA FEITOSA

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PREVISÃO DA VERBA. ENFERMEIRA. CONDIÇÕES INSALUBRES. IRDR Nº 7. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 2012 a 2014.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito; e se (
ii
) é devido o pagamento do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz.

4.
Caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias e, caso verifique a desnecessidade de produção de provas ou
a
revelia do réu, com aplicação dos efeitos respectivos e ausência de requerimento de prova, o juiz julgará antecipadamente o pedido.

5.
No caso dos autos, constata-se que a parte ré foi citada e não ofereceu contestação, decretando-se a sua revelia.

6. Ainda que não sejam aplicáveis os efeitos da revelia, observa-se que a parte ré não requereu a produção de provas oportunamente, sendo certo que a parte autora instruiu o feito de forma suficiente a demonstrar o direito reivindicado.

7. O
adicional de insalubridade é devido aos trabalhadores quando desempenham seu ofício em condições insalubres e tal direito é extensível aos servidores públicos.

8. Este Tribunal de Justiça, no bojo do IRDR nº 7, fixou o entendimento de que
a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (
ii
) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (
iii
) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III, do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova.

9. Compulsando-se os autos, identifica-se
legislação municipal prevendo o direito ao adicional de insalubridade, além de pagamento da referida verba, de forma direta, a partir de janeiro de 2015.

10. A apelada exerce o cargo de enfermeira desde 2007, tendo comprovado que seu ofício envolve condições insalubres.

11. Assim, é devido o pagamento dos valores anteriores, observado o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000207-25.2017.8.05.0106
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIRA
e como apelada
ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA FEITOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator